Tribunal: STF
Processo: Rcl 59730
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sérgio Tesch propôs reclamação em face de acórdão da 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, proferido nos autos de n. 0000406-63.2019.5.17.0161, alegando descumprimento ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADPF 324 e ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado deixou de reconhecer a responsabilidade subsidiária da Petrobrás por verbas trabalhistas devidas a empregado de transportadora contratada para prestação de serviços, à consideração de que o contrato de transporte e distribuição de mercadorias ostenta natureza estritamente comercial, não ensejando tal responsabilidade.



    O reclamante alega que, ao assim decidir, o órgão reclamado entendeu pela irregularidade de terceirização e desviou-se do entendimento firmado por esta Corte de que a Constituição Federal não veda a terceirização de atividade-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado. 



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento. 



    No julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 ficou afirmada a licitude da terceirização de atividade-fim, conforme ementa que segue transcrita:



    Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado. (ADPF 324, ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2018, DJe de 06/09/2019)



    Na hipótese, o órgão reclamado deu provimento a recurso ordinário, para excluir a responsabilidade subsidiária da Petrobrás pelos débitos trabalhistas em questão, conforme fundamentação que segue transcrita:



    Na hipótese dos autos, o contrato firmado entre as 1ª e 2ª reclamadas tem por objeto "a prestação, pela CONTRATADA, dos serviços de transporte rodoviário e operação de carregamento e descarregamento de petróleo, c5+ (gasolina a), derivados e água oleosa nas áreas de atuação da Unidade de Operações de Exploração e Produção do Espírito Santo, em conformidade com os termos e condições nele estipulados e no Anexo nº 1 - Especificação de Serviços" (Cláusula 1ª).



    Verifica-se, portanto, que o contrato celebrado entre as rés não se amolda à terceirização de serviços descrita na Súmula 331 do TST, porquanto não houve a contratação específica de mão-de-obra de motorista, e sim, a contratação dos serviços de transporte de produtos, pela 2ª reclamada.



    A responsabilidade subsidiária prevista na Súmula nº 331 do TST nos remete às situações nas quais o contratante destaca fração de sua atividade, geralmente inserida na sua cadeia produtiva, atribuindo-a a outrem para que a execute, conforme condições preestabelecidas. 



    Já no contrato de transporte, típica figura do Direito Civil (artigos 730 a 734 do Código Civil), não há terceirização de serviços, propriamente dita, e nem contratação de mão-deobra por pessoa interposta, já que a empresa contratada executa atividade nitidamente acessória, que pode ou não ser ofertada pela contratante.



    [...]



    Observo que, no caso, não foi declarada a ilicitude de terceirização pelo exercício de atividade-fim, mas que o contrato civil firmado entre a Petrobrás e a transportadora obsta a responsabilização daquela por dívidas trabalhistas da contratada. 



    Não há, portanto, estrita aderência temática entre o conteúdo o ato reclamado e o objeto da ADPF 324.



    Ressalto, ainda, que o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725) reforça a orientação de que o ordenamento jurídico não privilegia forma determinada de divisão de trabalho (relação de emprego) em detrimento de lícitos e diversificados modelos organizacionais calcados no princípio da autonomia da vontade, a exemplo dos contratos civis de transportes de mercadorias.



    Por fim, não verifico ofensa ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula. No ponto, sequer foi indicado pelo autor qual dispositivo legal foi afastado pelo órgão reclamado.



    Ademais, não extraio da fundamentação do acórdão reclamado nenhum juízo, expresso ou velado, de inconstitucionalidade de preceitos normativos.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 4 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente